Tribunal: TJPA
Processo: 0053705-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053705-91.2015.8.14.0301

APELANTE: VALDECY RODRIGUES PEREIRA

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTO ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VALDECY RODRIGUES PEREIRA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, sob o fundamento de abandono de causa. O apelante sustenta que não houve intimação válida para manifestação quanto ao prosseguimento da demanda, nem descumprimento de determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a extinção do feito por abandono de causa, fundamentada na suposta inércia do autor, é válida, à luz da exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de extinção do processo exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC, o que não foi observado nos autos.

A migração do processo para o sistema digital constitui ato administrativo que não impõe ônus processual ao autor, não configurando desídia ou abandono de causa.

A ausência de intimação pessoal da parte autora caracteriza vício insanável, invalidando a sentença de extinção do feito por abandono.

A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais reafirma que o reconhecimento de abandono de causa pressupõe intimação pessoal prévia do autor, sob pena de nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do feito por abandono de causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, sendo sua ausência causa de nulidade da sentença.

A migração dos autos para o sistema digital não impõe obrigação de manifestação das partes, configurando-se como ato administrativo sem consequências processuais diretas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 31.03.2023; TJ-MT, RI 10049640220208110013, Rel. Antônio Horácio da Silva Neto, j. 11.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
VALDECY RODRIGUES PEREIRA
em face de
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E AMANHA INCORPORADORA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
VALDECY RODRIGUES PEREIRA
em face de
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara competente de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 20957298):

Analisando os presentes autos, constato que os mesmos encontram-se paralisados sem qualquer manifestação das partes interessadas, demonstrando o flagrante desinteresse no prosseguimento do feito.

Ressalte-se o flagrante abandono na causa praticado pela autora que deixou o processo sem qualquer movimentação.

A parte autora, não deixou o processo parado por mais de 01 (um) ano, como deixou de cumprir a determinação do juízo no prazo de dado pelo juízo, manifestando-se nos autos sem que esse ato mostrasse interesse na resolução da demanda, não cumprindo nenhuma determinação pertinente para o deslinde da questão, no prazo de 30 dias.

Logo, em face da paralisação do presente feito e considerando o princípio da razoável duração do processo, entendo que o feito deve ser extinto por falta de interesse processual.

Pelo exposto, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, na forma do que dispõe o art. 485, II e III do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor
VALDECY RODRIGUES PEREIRA
interpôs Recurso de Apelação (ID. 20957304).

Sustenta, não havia o que se peticiona, encargo de petição este que cabe ao causídico realizar. Afinal, a verdade real – que pode ser comprovada pelo compulsar dos autos – é a de que não havia nenhuma incumbência ou ato processual que fosse de responsabilidade do autor, do qual não se desincumbiu, capaz de ensejar abandono de causa e encerramento do feito por sua culpa.

Afirma que no que diz respeito ao argumento de não cumprimento de despacho por parte do autor, ressalta-se que também não existe esse despacho mencionado na mesma sentença, de que as partes teriam sido intimadas sobre o seu interesse em prosseguimento do feito, sem resposta. Existe apenas a certificação de migração para os autos digitais, no que não havia nada a peticionar, petição esta que cabia aos causídicos houverem por bem realizar ou não.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a extinção do feito sem resolução de mérito, fundamentada em suposto abandono da causa por parte do autor.

Examinando os autos, observo que a sentença recorrida apontou, como justificativa para a extinção, a ausência de movimentação processual e o não cumprimento de determinação judicial. No entanto, do compulsar dos autos, não se verifica a existência de intimação regular do autor para a prática de ato processual específico que, em caso de descumprimento, pudesse acarretar o reconhecimento de abandono ou desinteresse no prosseguimento da demanda.

A migração dos autos para o sistema digital, referida na decisão, não exige manifestação obrigatória das partes, configurando-se, portanto, um ato de natureza administrativa que não impõe ao autor qualquer ônus processual.

Assim, não há evidências nos autos de que o recorrente tenha negligenciado o cumprimento de encargos processuais sob sua responsabilidade ou praticado atos que pudessem justificar a extinção do processo por abandono.

Ademais, é importante ressaltar que, para o reconhecimento do abandono de causa, exige-se a intimação pessoal da parte autora, conforme preceituado no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o que não foi comprovado nos autos. A ausência dessa intimação caracteriza vício insanável na decisão de extinção.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESÍDIA DA PARTE CREDORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA QUE PROMOVA OS ATOS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ANDAMENTO DO PROCESSO, ANTES DE DETERMINAR SUA EXTINÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Em que pese o advogado da exequente não tenha atendido determinação judicial, o feito não poderia ter sido extinto sem a intimação pessoal do credora para se manifestar sobre o prosseguimento, restando desatendido o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - RI: 10049640220208110013, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)

Dessa forma, concluo que a sentença deve ser anulada, uma vez que a extinção do feito, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do CPC, careceu de fundamento jurídico válido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da demanda no juízo de origem.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/04/2025